Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-24.2009.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001915-24.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (EMBARGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S. A. (EMBARGANTE), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Versa hipótese de não conhecimento dos embargos de declaração, porquanto suas razões partem de premissa equivocada, revelando-se dissociadas do caso concreto. Impropriedade manifesta. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0001915-24.2009.8.11.0055 aviado na “EMBARGOS A EXECUÇÃO” onde litiga com WILSON FRANCISCO ROTTA que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 137560673 o colegiado, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em apertada síntese requer o embargante em seu recurso sob o ID. 138369159 que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, e julgados procedentes em seu mérito, para sanear erro material sob a alegação de que “o recurso foi colocado em pauta, tendo sido proferido acórdão com o mesmo julgamento do acórdão na apelação anterior (Num. 113055996 - Pág. 34 a Num. 113055996 - Pág. 45)”.

Requer o saneamento do erro material indicado, tornando sem efeito o acórdão proferido no movimento Num. 137556172, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Contrarrazões do embargado sob o ID nº 140649682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve desprovimento unânime do recurso de apelação, “mantendo-se a sentença em todos os seus termos”, vem o embargante suscitar “erro material” no v. acórdão.

E data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que razão não lhe assiste a sequer conhece-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, do exame do Acórdão embargado verifica-se que inexiste erro material algum e, além disso, o embargante parte de premissa equivocada. Pois, inicialmente, não constitui, de maneira alguma, hipótese de erro material o fato de duplicação em sistema de arquivo do processo o v. acórdão, e conforme de depreende dos sistema do PJe do processo, percebe-se que não a duplicidade de publicação do acórdão embargado.

Além disso, oportuno destacar que não há no caso qualquer prejuízo à parte embargante, o fato de haver nos arquivo em pdf do processo, a duplicidade em repetição total do acórdão, contendo assinatura eletrônica e juntada aos autos em única data, a saber - 31/07/2022 (15:38:24).

Desta forma em vista da notória ausência de prejuízo às partes, e não consubstanciando caso de erro material em v. acórdão embargado, o presente recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para esse fim.

Desse modo, trata-se de hipótese de não conhecimento.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações NÃO CONHEÇO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022